Tribunal: TJDFT
Processo: 0705836-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705836-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR BENJOINO MARINHO MAIA AGRAVADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ARTHUR BENJOINO MARINHO MAIA contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (0700853-10.2021.8.07.0018) em ação anulatória de processo administrativo disciplinar ajuizada pelo agravante contra a FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIA E SAÚDE (FEPECS/DF): Passo a apreciar o pedido de tutela provisória de urgência. O autor alega que foi submetido a processo administrativo disciplinar sem que tenha tido a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual pede a suspensão dos efeitos do mesmo. Não há dúvida de que o autor tem o direito ao contraditório e à ampla defesa no âmbito de processo administrativo disciplinar. Se a ré instaurou o processo, instruiu e julgou sem a intimação ou participação do autor há violação grave dos mencionados princípios constitucionais, o que levaria à nulidade do referido processo, desde o momento em que o mesmo deveria ter sido notificado para apresentar defesa. Todavia, ao menos neste momento processual, não há qualquer prova ou evidência de que a ré tenha instaurado processo administrativo disciplinar sem permitir o exercício do direito de defesa ao autor. No caso, o autor sequer juntou cópia do processo administrativo disciplinar e dos atos realizados neste procedimento. A alegação do autor não está baseada em qualquer prova. No caso, a cópia integral do processo administrativo disciplinar é documento indispensável para que se possa apurar a alegada violação do contraditório e da ampla de defesa. mérito desta ação judicial. Assim, somente após a juntada integral do processo ou da manifestação da ré é que será possível aferir se foi negado ao réu o direito constitucional de apresentar defesa administrativa em processo administrativo disciplinar. Os documentos que acompanham a inicial sequer fazem referência ao PAD mencionado. Portanto, diante da impossibilidade de se analisar os autos do PAD, não juntados pelo autor, não há elementos suficientes neste momento para se apurar a probabilidade do direito alegado, ou seja, de que a ré violou os princípios da ampla defesa e do contraditório na esfera administrativa. Isto posto, INDEFIRO o pedido liminar de tutela provisória. Não será designada audiência de conciliação, porque o direito em debate não admite conciliação. Defiro a gratuidade processual. Cite-se o réu para apresentar contestação, com as advertências legais.. Em suas razões recursais, o agravante aduz que: 1) o mérito final da ação originária visa anular o referido PAD ante à ausência de defesa dada ao agravante, de modo a garantir a plenitude de seu direito; 2) depois da instrução processual é que será comprovada a falta do direito assegurado constitucionalmente, ora violado no processo administrativo, dessa forma o que se busca em primeiro momento é a mera probabilidade do direito; 3) pugna, na peça inicial da ação principal, pela futura juntada do PAD aos autos pela ré, visto que ela detém prontamente e facilmente tal documento; 4) busca assegurar sua permanência no curso de residência até que o mérito da ação seja julgado em definitivo, acautelando o seu direito, o que não corresponde a preliminar satisfação para anular em cognição sumária o processo administrativo; 5) a probabilidade do direito está respaldada pelas disposições constitucionais do contraditório e da ampla defesa, eis que não teve acesso ao processo administrativo; 6) o risco de dano grave e irreparável está demonstrado, pois foi desligado do curso, mas necessita concluí-lo, tendo em vista que ficou desempregado, e, com a realização do curso, ficará mais fácil para o ingresso no mercado de trabalho; 7) requer a antecipação da tutela recursal para reformar a decisão agravada e determinar à agravada para que suspenda o processo administrativo disciplinar e o mantenha no curso de Pós-Graduação Lato Senso na modalidade Multiprofissional em Terapia Intensiva. Sem preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar a possibilidade de suspender o trâmite do processo administrativo instaurado contra o agravante e permitir que ele conclua o curso de pós-graduação oferecido pela agravada. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela requerido pelo agravante. Extrai-se dos autos principais que o agravante se matriculou no curso de pós-graduação da agravada e que a agravada instaurou processo administrativo disciplinar em face do agravante para apuração de transgressão disciplinar. O agravante alega que não teve acesso ao processo administrativo e por isso procurou a Defensoria Pública, que enviou o Ofício no 3472/2020 em 09/11/2020 requerendo a cópia integral do PAD, bem como informações sobre o andamento e reabertura de eventual prazo de defesa. Em resposta ao ofício acima referido, a agravada informou que o agravante fora submetido a três processos administrativos e o último resultou em desligamento do programa. Assim, o perigo da demora é evidente, tendo em vista que o desligamento do agravante do curso de pós-graduação o impede de concluir a residência e qualificar-se profissionalmente. Quanto à probabilidade do direito, as alegações do agravante de que não teve acesso ao processo administrativo, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, são compatíveis com o fato de não ter juntado cópia do processo administrativo disciplinar. Associado a isso, a informação constante na petição inicial da ação principal que a Defensoria Pública enviou ofício para a agravada requerendo a cópia e informações do processo administrativo reforça a probabilidade do direito do agravante. Nesse cenário, restando demonstrados os requisitos da plausibilidade do direito e do perigo da demora, o deferimento da liminar é medida que se impõe. Nada obsta, no entanto, a alteração do presente entendimento após apresentação da contraminuta. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a agravada, FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIA E SAÚDE (FEPECS/DF), suspenda o processo administrativo disciplinar e reinclua o agravante, ARTHUR BENJOINO MARINHO MAIA, no curso de Pós-Graduação Lato Senso na modalidade Multiprofissional em Terapia Intensiva. Intimem-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal, bem como coligir ao presente caderno processual os referidos PAD. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora